Tribunal: TJMT
Processo: 1024862-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024862-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCOS GONCALVES CAMPOS - CPF: 622.138.651-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO DE CUMPRIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de cobranças discutidas na Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida pelo Agravado, em razão de alegação de fraude em transações bancárias.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para suspender as cobranças realizadas pelo Banco do Brasil S.A. e se o prazo para cumprimento da decisão foi adequadamente fixado.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de origem, que deferiu a tutela provisória, está devidamente fundamentada na presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, não havendo risco de irreversibilidade da medida.

4. Contudo, quanto ao prazo para cumprimento da decisão, a imposição de multa diária sem estabelecer um prazo adequado para a implementação da obrigação se mostra desarrazoada. Assim, um prazo de 05 (cinco) dias úteis é mais adequado e proporcional.

IV. Dispositivo e tese:

5. Agravo de Instrumento parcialmente provido para conceder o prazo de 05 (cinco) dias úteis para o cumprimento da obrigação imposta à Agravante, antes que incida a multa diária.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência em ação que discute fraude bancária deve ser acompanhada de prazo razoável para cumprimento da obrigação, antes que incida penalidade de multa diária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 219, 297; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692 DF, T1, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL AS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
no
1015920-68.2024.8.11.0003
, ajuizada por
MARCOS GONCALVES CAMPOS
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Desta feita, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).

Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará ao banco réu, o qual poderá retomar a cobrança caso venha, a presente tutela provisória de urgência, ser revogada; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à parte autora que sofre o ônus da obrigação questionável.

Assim, considerando o boletim de ocorrência no2024.97340, carreado aos autos no (Id.160768666, págs.03/04), hei por bem em
deferir parcialmente
o pedido de tutela provisória de urgência formulado na exordial (Id.160768642, pág.24 - item ‘f’), para determinar que a parte ré suspenda a cobrança dos débitos discutido nestes autos (Id.160768662, pág.01), bem como, de seus encargos, sob pena de aplicação de astreintes, no importe de R$200,00 (duzentos reais) por dia, limitando-se a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), até ulteriores deliberações deste Juízo (art.297, CPC).

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] a parte autora carece de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, visto que demonstrou possuir todos os meios necessários para arcar com os custos da presente demanda, devendo ter o ônus de pagamento das custas processuais como qualquer parte em condições semelhantes a dela [...]
”;

2)
“
[...] nenhuma irregularidade há nos atos praticados pelo banco recorrente, bem como não estão presentes os pressupostos legais elencados no artigo 300 do NCPC para a concessão da medida [...]”
;

3)
“
[...] as alegações da parte autora são insubsistentes, vez que não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo [...]
”;

4)
“
[...] Com relação ao prazo para cumprimento, deve ser ponderado que o ilustre magistrado ao impor a cominação legal das astreintes, sem determinar prazo hábil para cumprimento, está impondo ao réu sanções que transgridem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade [...]
”; e

5)
“
[...] o prazo para cumprimento da liminar deferida, como regra, deve ser fixado em dias em dias úteis, em conformidade com o art. 219, caput, do CPC/15, e com o dias de funcionamento bancário [...]
”

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar decisão atacada.

A liminar foi indeferida no ID. 237447666.

A parte Agravada, em suas Contrarrazões (ID. 240783695), pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante suspendesse as cobranças discutidas na inicial.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender ter sido demonstrado na petição inicial
a efetiva relevância dos motivos alegados, além do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Em relação à impugnação à justiça gratuita, destaco que o art. 337, XIII, do CPC, dispõe que incumbe ao réu, em preliminar de contestação, impugnar a indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim sendo, a impugnação apresentada neste Agravo não será julgada, posto que ainda não apreciada pelo magistrado de origem.

Em relação à liminar deferida, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Além disso, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida e nem risco de qualquer prejuízo irreparável à Agravante, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade dos débitos, a decisão poderá ser facilmente revogada e a instituição financeira poderá retomar as cobranças.

Ademais, a parte Agravante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de convencer este Relator que o deferimento da tutela de urgência possui qualquer desacerto.

Contudo, merece guarida a alegação da Agravante em relação ao prazo para cumprimento da obrigação a fim de se evitar a incidência da penalidade.

Por se tratar de obrigação que exige, além da atuação interna da Agravante, também a comunicação a outros órgãos e instituições, considero que um prazo de 05 (cinco) dias úteis se mostra mais adequado e razoável para o cumprimento da obrigação.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para modificar a decisão interlocutória para conceder à Agravante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para cumprimento da determinação, antes que seja possível a incidência da penalidade de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024